Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REQUERIMENTO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA PROFERIDA NOS EXATOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO.

1. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, não havendo omissão ou contradição. Os embargantes, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretendem rediscutir o mérito da lide para que seja modificado o valor fixado a título de dano material, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

2. O acórdão manteve a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço da recorrente ao acomodar os passageiros em assento de classe diversa da contratada e condenou, solidariamente, as empresas aéreas à compensação material relativa à mudança do assento da classe executiva para a econômica. Todavia, o acórdão modificou a sentença para que o reembolso seja realizado mediante crédito de pontos do programa de fidelidade da companhia aérea na conta do recorrido, no total de 96.000 milhas, conforme pedido deduzido na inicial.

3. O acórdão observou os limites em que a ação foi proposta e acolheu o pedido de reembolso deduzido na inicial, em observância ao princípio da adstrição ou congruência, o qual estabelece que o limite da sentença é o pedido, sendo vedada a condenação da parte ré em quantia superior ao postulado na inicial, sob pena de nulidade da decisão por julgamento extra ou ultra petita.

4. Modificada a sentença para que o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas seja realizado mediante crédito de pontos do programa de fidelidade da companhia aérea na conta do recorrido, não são devidos honorários de sucumbência, em razão da inexistência de recorrente integralmente vencido, conforme disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.

5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo contradição ou omissão. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.